Tribunal: TJBA
Processo: 8066281-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066281-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO JOSE GONCALVES DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. BACLOFENO 10MG. PARAPLEGIA ESPÁSTICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Baclofeno 10mg para tratamento de paraplegia espástica de forte intensidade. O embargante aponta cinco omissões: (i) ausência de análise sobre o ônus dos entes públicos de indicar substituto terapêutico eficaz; (ii) omissão quanto à natureza não vinculante do parecer do NATJUS; (iii) silêncio sobre o periculum in mora; (iv) desconsideração do fato de o Município já fornecer o medicamento a outros pacientes; e (v) falta de exame pormenorizado dos requisitos do Tema 106 do STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões ao: (i) deixar de analisar o ônus dos entes públicos de comprovar a eficácia do substituto terapêutico disponível no SUS; (ii) tratar o parecer do NATJUS como prova de caráter vinculante; (iii) deixar de apreciar o perigo da demora; (iv) desconsiderar o fornecimento do medicamento pelo Município a outros pacientes em violação ao princípio da isonomia; e (v) não analisar de forma pormenorizada os requisitos cumulativos fixados no Tema 106 do STJ. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida ou ao mero inconformismo com o resultado do julgamento. 4. Não há omissão quanto ao ônus probatório relativo ao substituto terapêutico, pois o acórdão embargado foi expresso ao concluir que incumbe ao paciente — e não ao ente público — comprovar, de forma robusta e pormenorizada, a refratariedade aos tratamentos incorporados ao SUS, exigência que deflui diretamente dos Temas 6 e 1234 do STF. 5. Não há omissão quanto à natureza do parecer do NATJUS, pois o acórdão não lhe atribuiu caráter vinculante, mas o ponderou em conjunto com as demais provas, concluindo que o laudo médico apresentado era excessivamente genérico para infirmar a conclusão técnica desfavorável, tratando-se, portanto, de valoração probatória insuscetível de revisão pela via dos aclaratórios. 6. Não há omissão sobre o perigo da demora, pois o acórdão expressamente consignou que a condição clínica do embargante configura doença crônica, sem elementos que caracterizem quadro de urgência ou emergência médica, afastando a demonstração do perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência. 7. A alegação de que o Município já fornece o medicamento a outros pacientes constitui inovação recursal inadmissível na via dos embargos de declaração, por não ter sido suscitada no Agravo de Instrumento; ademais, práticas administrativas locais e pontuais não afastam a observância obrigatória dos Temas 6 e 1234 do STF. 8. Não há omissão quanto ao Tema 106 do STJ, pois o acórdão fundamentou-se nos Temas 6 e 1234 do STF, de hierarquia superior e observância obrigatória, prevalecendo sobre o paradigma do STJ em eventual tensão; ademais, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos invocados pelas partes. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com advertência à parte quanto ao caráter protelatório de eventual reiteração das razões já analisadas, sob pena de aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. Tese de julgamento: "1. O ônus de comprovar a refratariedade aos tratamentos incorporados ao SUS incumbe ao paciente, e não ao ente público, cabendo à parte interessada apresentar documentação médica pormenorizada que especifique os medicamentos utilizados, dosagens, período de tratamento e resposta clínica, conforme os critérios estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF. 2. O parecer técnico do NATJUS integra o conjunto probatório e deve ser ponderado pelo julgador, que pode dele dissentir desde que o faça de forma fundamentada e com suporte em elementos igualmente técnicos e robustos, não configurando omissão a valoração probatória desfavorável à parte. 3. Havendo tensão entre o Tema 106 do STJ e as teses vinculantes fixadas pelo STF nos Temas 6 e 1234 para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, prevalece a orientação do Supremo Tribunal Federal, de hierarquia superior e observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, II e III, do CPC.". __________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1º, III, 6º, 196; CPC, arts. 300, 489, § 1º, IV, 927, II e III, 1.022, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6 (RE 657.718/MG); STF, Tema 1234; STF, Súmulas Vinculantes nº 60 e 61; STJ, Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos nos autos do Agravo de Instrumento nº 8066281-10.2025.8.05.0000, sendo o Embargante Antônio José Gonçalves dos Santos e Embargados o Estado da Bahia e o Município de Feira de Santana, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator